Tribunal: STF
Processo: HC 220603
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXPLORAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA PERTENCENTE À UNIÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO EM LIBERDADE: DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: PRECEDENTES. INTIMAÇÃO PARA CONTRADITAR EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM EFEITOS INFRINGENTES: DESNECESSIDADE.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.9.2022, por Dionisio Balarine Neto e outros, em benefício de Samuel Emerick e Judson Carlos Emerick Tavares, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.8.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 605.876/MG.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido os pacientes denunciados pelo crime de exploração de matéria-prima pertencente à União (art. 2º da Lei n. 8.176/1991), ao extraírem granito sem autorização legal e em desacordo com as normas ambientais, tendo causado prejuízo estimado em montante superior a dois milhões de reais (fl. 8, doc. 5).



    3. Em 29.7.2019, sobreveio sentença condenando os pacientes às penas de 3 anos de detenção, mais 120 dias-multa, valorados, cada um desses, em 1/30 do salário-mínimo em vigor na data dos fatos. Foi fixado o regime inicial semiaberto, pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo concedido o benefício de recorrer em liberdade, ausentes os requisitos da prisão cautelar.



    Buscando sanar omissão quanto ao pedido constante na inicial de “reparação civil, no que atine ao patrimônio da União” (inc. IV do art. 387, do Código de Processo Penal), houve embargos declaratórios opostos pela acusação. O juízo de primeiro grau supriu a omissão na sentença, condenando os pacientes à reparação civil no valor de R$ 3.946.640,00, tendo a sentença transitado em julgado, sem recurso, em 18.9.2019. 



    4. Sob o argumento de nulidade do trânsito em julgado, por alegado vício na intimação dos pacientes e de ausência de notificação para contrarrazoar os embargos declaratórios opostos pela acusação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1008437-47.2020.4.01.0000, tendo a ordem sido denegada pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ANULAÇÃO DE AÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS PACIENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE INEXISTENTE. I – A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo. II – Tendo sido os embargos de declaração apresentados para fixação do valor do ressarcimento do dano provocado pela conduta delituosa imputada aos pacientes em razão da omissão existente na sentença penal condenatória a respeito do assunto, estes não possuem os efeitos infringentes alegados pelos impetrantes e tampouco se prestam à alteração do julgado, não havendo possibilidade de contraditório. III – Ordem denegada” (fls. 60-67, doc. 7).



    5. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 605.876/MG no Superior Tribunal de Justiça, insistindo-se nas pretensas nulidades apontadas na impetração do Tribunal Regional. Em 1º.8.2022, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus em decisão nos seguintes termos:



    “Esta Corte – HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    A respeito das apontadas ilegalidades neste mandamus, assim decidiu o Tribunal de origem: 



    ‘Como se viu do relatório, trata-se de habeas corpus, objetivando anular Ação Penal 0006295-07.2014.4.01.3813 sob a alegação de ausência de intimação pessoal dos pacientes acerca da sentença condenatória, como também por ausência de intimação prévia dos embargos de declaração opostos pela acusação. Ao indeferir a liminar assim decidi, verbis: 



    ‘No que se refere à alegada nulidade decorrente da não intimação pessoal dos réus, que estavam soltos ao tempo da prolação da sentença, saliento que a 5ª e 6ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável pela unificação da interpretação da lei federal em nosso país, têm entendido, nos mais recentes julgados, que não há ofensa ao contraditório e à ampla defesa na hipótese suscitada. Confira-se: [...] 



    Por outro lado, no que se refere à alegada nulidade decorrente da falta de intimação dos pacientes para se manifestarem previamente sobre embargos de declaração com suposto efeito infringente, deve-se salientar, por oportuno, que a função típica dos aclaratórios se resume a: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão; d) corrigir erro material. 



    Assim, em regra, a função dos embargos de declaração não é a de alterar o resultado da decisão, fazendo com que a parte que perdeu se torne a vencedora, sendo certo que, em determinadas situações, ao se dar provimento aos embargos, por força de sua função típica, surge a necessidade de alterar também a decisão recorrida no sentido acima mencionado, ou seja, alterando-se o próprio resultado da decisão. Contudo, somente quando isso acontece, pode-se dizer que os embargos de declaração tiveram um efeito infringente. 



    No caso sob análise, os embargos de declaração foram acolhidos apenas para sanar omissão existente na sentença condenatória acerca do valor da indenização do dano decorrente do delito, ficando mantida a condenação dos réus. Assim, em princípio, não se poderá falar em efeitos infringentes dos embargos declaratórios, tampouco, por essa razão, em necessidade de prévia intimação da parte adversa, como tem exigido a jurisprudência pátria.(...) 



    Por sua vez, o Ministério Público Federal assim se manifestou em seu parecer, verbis: 



    ‘Judson Carlos Emerick Tavares e Samuel Emerick não foram intimados pessoalmente da sentença condenatória e tampouco para apresentação de contrarrazões aos embargos porque responderam ao processo criminal em liberdade e não há contraditório em aclaratórios apresentados para suprir omissão do julgado.



    Estabelece o Código de Processo Penal em matéria de intimação da sentença: Art. 392. A intimação da sentença será feita: I – ao réu, pessoalmente, se estiver preso; II – ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança; Nos termos do dispositivo legal acima transcrito, é dispensável a intimação pessoal do réu que responde ao processo em liberdade. Não existe, portanto, ilegalidade possível na falta de intimação dos pacientes. (...) 



    Estabelece o artigo 619 do Código de Processo Penal a respeito dos embargos de declaração: Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Os embargos de declaração são cabíveis, em matéria processual penal, nas hipóteses previstas no dispositivo legal acima transcrito. Não se prestam, absolutamente, à rediscussão da causa, prolação de novo julgamento de mérito, revisão de dosimetria da pena, prequestionamento incabível e assim por diante. (...) 



    Os embargos de declaração foram apresentados no caso para fixação do valor do ressarcimento do dano provocado pela conduta delituosa imputada aos pacientes em razão da omissão existente na sentença penal condenatório a respeito do assunto. Não têm os efeitos infringentes alegados pelos impetrantes e tampouco prestam-se à alteração do julgado. Não há, no ponto, contraditório possível. (ID 51583555). 



    Assim, diante das razões acima expostas, confirmo a liminar antes deferida e, no mérito, denego a ordem de habeas corpus, nos termos já expostos. É como voto.’ (e-STJ, 
fls. 55-58). 



    Inicialmente, no tocante à nulidade pela ausência de intimação pessoal dos sentenciados, não assiste razão à defesa. 



    Observo que os pacientes responderam ao processo em liberdade e possuíam advogado constituído nos autos, informando o Juízo de primeiro grau, à e-STJ, fl. 99, que a defesa foi cientificada da sentença penal condenatória. 



    Nesse contexto, não há constrangimento ilegal a ser reparado, pois o Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior no sentido de que ‘nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído através da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal.’ (AgRg no AREsp 1668133/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020, grifou-se). Seguem essa linha de raciocínio os seguintes precedentes: (…)



    Outrossim, a irresignação não merece ser acolhida no tocante à nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração, para sanear omissão na sentença relativamente ao quantum indenizatório. 



    Nos termos do disposto do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, bem como quando há erro material a ser sanado. 



    Esta Corte já decidiu que ‘[a] atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária’ (EDcl no AgRg no Ag n. 1.026.222/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/9/2014, DJe de 10/10/2014). 



    Também se firmou na jurisprudência do STJ entendimento segundo o qual ‘a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, acarretando a modificação do que anteriormente decidido, pressupõe a abertura de vista à parte contrária, para que possa exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório.’ (RHC n. 82.252/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 24/05/2017). 



    Na hipótese, constata-se que a sentença condenatória foi omissa quanto ao pedido formulado pelo Ministério Público Federal na denúncia (‘a condenação dos denunciados ao pagamento de reparação civil, no que atine ao dano ao patrimônio da União, no valor de R$ 3.946.640 (três milhões, novecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta reais), mensurado conforme Relatório Técnico do DNPM – fl. 06 do apenso, referente ao volume de 9.379,79 m³, informado pelo empreendedor, em blocos de granito explotados da área em referência’ (e-STJ, fl. 33). 



    Verifica-se, ainda, que a omissão foi saneada pelo magistrado de primeiro grau, em sede de embargos de declaração, tendo sido fixado, à época, ‘o pagamento de reparação civil, em relação ao dano patrimonial experimentado pela União, no valor de R$ 3.946.640,00, referentes ao volume de R$ 9.379,79m³ de minério extraídos, o qual deverá ser corrigido monetariamente e aplicação de juros, com base no art. 406 do Código Civil’ (e-STJ, fl. 35). 



    Dessa forma, não houve modificação do primeiro julgado, mas apenas saneamento da omissão quanto ao valor indenizatório, sendo desnecessária a intimação dos defensores para contrarrazoar os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se ” (fls. 140-142, doc. 7).



    6. Na presente impetração, a defesa reitera a alegação de nulidade da ação penal, decorrente de suposto cerceamento de defesa pela “falta de notificação dos pacientes para contrariarem os embargos declaratórios com efeitos infringentes” e pela “ausência de notificação dos réus da sentença condenatória”.



    Inova a fundamentação apresentada nas instâncias antecedentes, acrescentando a alegação de carência na motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto por condenação inferior a quatro anos, que estaria em desacordo com a Súmula n. 719/STF. 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) Pela declaração de nulidade absoluta nos autos que correm junto ao Juízo de piso, da seguinte forma: 



    a.1) Sendo acolhida a primeira nulidade, que os pacientes sejam notificados a resistirem aos embargos declaratórios modificativos e, quando do julgamento, inicie-se o prazo para a apelação da sentença, em razão da interrupção do prazo recursal. 



    a.2) Sendo acolhida a segunda nulidade arguida, que os pacientes sejam notificados da sentença condenatória, abrindo-se, pois, prazo para eventuais recursos; 



    b) Seja concedido aos pacientes o regime de cumprimento de pena aberto, retocando a sentença de piso, diante da flagrante ilegalidade; 



    c) Caso entenda por bem não acolher, em sede liminar, as nulidades apontadas, ou a alteração de fixação de regime, que seja ao menos decretada a SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DAS GUIAS DE EXECUÇÃO DOS PACIENTES, bem como sejam obstaculizadas quaisquer possibilidades de eles serem levados ao cárcere, antes do julgamento definitivo do presente pleito. 



    d) Seja, ao final, o presente pleito acolhido e provido de forma definitiva, confirmando-se, em sendo o caso, a liminar deferida”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8.  Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 605.876/MG.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    9. Tem-se, ademais, que a condenação dos pacientes na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 18.9.2019, portanto mais de três anos antes da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando, como no caso, a ação revisional já foi ajuizada e teve o provimento negado pelo tribunal competente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. (...) PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, pelo que se depreende dos documentos juntados, comprovados pelas instâncias ordinárias, os pacientes estiveram em liberdade durante todo o processo, sendo defendidos por advogados constituídos, devidamente intimados da sentença condenatória.



    As instâncias antecedentes afastaram o alegado constrangimento ilegal com base no inc. II do art. 392 do Código de Processo Penal, não sendo possível cogitar-se de cerceamento de defesa, harmonizando-se o entendimento com a pacífica orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR AGREDIR E INCENDIAR A CASA DA EX-COMPANHEIRA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO, QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.680-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: em ‘se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído’ (RHC 146.320-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.553-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



     “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Crimes contra a Lei de Licitações e de Responsabilidade de prefeito. 4. Sentença condenatória. 5. Réu que respondeu a toda a ação em liberdade, direito assegurado até o trânsito em julgado da condenação. 6. Advogado devidamente constituído, intimado da condenação por sua publicação. 7. Intimação pessoal do réu, desnecessidade nos termos do artigo 392, inciso II, do Código Processual Penal. Desconhecimento de alteração, por iniciativa da União, do referido dispositivo. 8. Precedentes de ambas as Turmas. 9. Nulidade inexistente. 10. Agravo regimental desprovido” (HC n. 144.735-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2018). 



    11. Quanto à alegada nulidade decorrente da não intimação da defesa para contraditar os embargos declaratórios opostos pela acusação contra a sentença, também não se verifica teratologia que pudesse ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Como apontado pelos acórdãos impugnados nesta impetração e pacificado na orientação deste Supremo Tribunal, os embargos de declaração são cabíveis, em matéria processual penal, exclusivamente nos casos previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão da causa ou à prolação de novo julgamento de mérito. 



    Na espécie, houve omissão da sentença sobre o pedido de reparação de danos apresentado na inicial, o que foi reconhecido e suprido pelo magistrado processante. A omissão foi pontual, referente a reparação de dano, sem caráter infringente, inexistindo a suposta nulidade decorrente da não intimação da defesa que, ademais, poderia ter oportunamente apresentado recurso, não somente da matéria objeto dos embargos como de toda a condenação, o que não fez.



    12. Quanto à fixação do regime semiaberto, é matéria inédita, não suscitada nem examinada pelo Tribunal Regional ou pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo incabível sua apreciação per saltum, com dupla supressão de instância, até mesmo para evitar-se eventual prejuízo aos pacientes em caso de denegação da ordem por este Supremo Tribunal.



    Anote-se que o regime semiaberto foi fixado em razão das “três circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente o grande prejuízo causado à União” (fls. 9-10, doc. 5), não destoando a fundamentação do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, que determina a fixação do regime prisional com observância dos critérios previstos no art. 59 (circunstâncias judiciais) daquele mesmo código. 



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora